Tribunal: STF
Processo: HC 193802
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Sebastiao da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu a liminar no HC nº 602.095/PE.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, e e no art. 129, §1º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 3 (três) anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, totalizando 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado.
    Narra que o paciente encontra-se preso desde 7/7/2016 “ sem ter se iniciado o processo de execução, vez que não expedida guia de execução”, o que impede de obter os benefícios da execução penal, assim como inviabiliza eventual transferência para presídio diverso.
    Aponta que 
    “Não tendo sido condenado a nenhum delito hediondo, faria jus à progressão de regime com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, e, assim, já poderia estar em regime semiaberto desde 07 de setembro de 2018. Aliás, já deveria ter progredido para o regime aberto desde o dia 26 de junho de 2020 (documentos anexos)
    Defende, à luz da Recomendação nº 62 do CNJ a possibilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou por prisão domiciliar, considerando integrar grupo de risco (idoso e hipertenso).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar ao “Ministro Joel Ilan Paciornik, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a apreciação das “ilegalidades relatadas no Habeas Corpus nº. 602.095/PE”.
    No mérito, a determinação para “que seja determinada (ou mesmo recomendada) a realização do julgamento reclamado na primeira sessão subsequente à comunicação do resultado deste writ”.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente ser o caso de aplicação da Súmula nº 691/STF. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Mostra-se, ademais, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 602.095/PE substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    (...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    (...)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Com efeito, não há comprovação da alegada demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça.
    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento.
    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que
    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10).
    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11.
    Ainda que assim não fosse, anoto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente